Tribunal: TJSP
Processo: 2083437-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2083437-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado GEOVANI
DIVINO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083437-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 14.832
Processo: 2083437-07.2020.8.26.0000/50000
2083437-07.2020.8.26.0000/50001
Embargantes/Embargados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e
Geovani Divino de Carvalho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
Embargos de declaração da autarquia e do autor rejeitados.
Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos
pelas partes com relação ao v. acórdão, cujo teor deu parcial provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, não sendo
reconhecida a preclusão e determinando que sejam elaborados novos cálculos,
nos termos estabelecidos na decisão (fls. 256/267).
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. John
Neville Gepp, sem apontar vícios no julgado, sustenta que a TR deve continuar a
ser utilizada para atualização monetária a partir da entrada em vigor da Lei no
11.960/09. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 1/3 - incidente 50000).
O autor, por meio de seus advogados Dr. Alcides Carlos
Bianchi e Dra. Maria Tereza Domingues, alega que o julgado padece de omissão
e contradição. Aduz, em síntese, equívocos quanto à análise dos fatos trazidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083437-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
baila, requerendo assim que os vícios sejam supridos, com consequente efeito
modificativo. Também prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 1/20
incidente 5001).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de quaisquer vícios que pudessem ser
sanado por embargos declaratórios.
O primeiro ponto alegado pela parte autora trata da suposta
preclusão da matéria, o que foi devidamente afastado no v. acórdão, nos
seguintes termos:
“O INSS apresentou cálculo com a expressa ressalva de que
tratava-se de valor provisório, nos termos do artigo 535 do
Código de Processo Civil, sendo que o § 2o do referido
dispositivo estabelece que: 'Quando se alegar que o exequente,
em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante
do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor
que entende correto, sob pena de não conhecimento da
arguição'.
A autarquia deixou claro em sua manifestação que os cálculos
poderiam sofrer alteração, porquanto ainda pendente a
implantação dos benefícios e consequentes informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083437-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
imprescindíveis para a apuração dos valores corretos.
Contudo, a parte autora, mesmo diante da referida ressalva,
atravessou petição concordando com o valor e requerendo sua
homologação, o que foi deferido, decisão, como se viu,
posteriormente reformada em sede de embargos e contra a qual
apresenta recurso, entendendo que a matéria estaria fulminada
pela preclusão.
Ora, na hipótese, o que se observa é que o autor/credor,
apresentou cálculo, com o qual a autarquia não concordou.
Como deixou claro que era necessário aguardar informações
para realização do cálculo efetivo, não pode o agravante alegar
surpresa.
A discussão ainda não havia se encerrado, daí porque não se há
falar em preclusão.
O autor poderia ter apresentado oposição à manifestação,
destacando a possível inviabilidade de alteração. Mas, ao
contrário, concordou com aqueles valores que, claramente,
abrangem inclusive período errado” (fls. 262/263)
No que diz respeito ao período de cálculo, constou:
“(...) o autor recebeu os valores da aposentadoria por tempo de
contribuição desde 20/08/2006, em decorrência de ação judicial
que tramitou perante o Juizado Especial Federal (processo no
0005381-58.2009.4.03.6303), de tal sorte o benefício de auxílio-
acidente é devido apenas até referida data.
Não houve violação à regra processual. Aliás, entender pela
impossibilidade de alteração quando claramente a autarquia
havia argumentado por tal possibilidade e, ainda, com períodos
em que não se havia falar em recebimento dos valores (já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083437-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
recebeu a aposentadoria por tempo e contribuição pelo menos
dois anos antes do período estabelecido no título judicial),
acarretaria ilícito enriquecimento.
O INSS, inclusive, impugnou especificamente as rendas mensais
iniciais.
Por tal razão, a decisão ora agravada deve remanescer nesse
particular” (fls. 263/264)
Como visto, o v. acórdão fundamentou suficientemente as
razões pelas quais não acolheu a alegada preclusão acerca da discussão dos
valores.
Em suma, examinou todas as alegações formuladas em seu
apelo, bem como todos os cálculos e demais provas carreadas aos autos.
Já a pretensão do INSS é, na verdade, a aplicação da TR na
correção monetária do débito, demonstrado assim o nítido caráter infringente de
seu recurso.
No decisum restou clara a fixação dos parâmetros de
correção monetária conforme posicionamento exarado no RE 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no que foi definido, como índice, o IPCA-E pois se
trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Como constou:
“Não se há de falar em violação à coisa julgada, eis que a
decisão do C. STF é superveniente ao julgado na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083437-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
conhecimento, cabendo sua aplicação imediata na etapa de
execução do decidido, momento em que são definidos os
parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo, o que
restou devidamente determinado no v. acórdão” (fls. 265/266)
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo
dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes
vícios.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este
não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Quanto ao prequestionamento, com a nova dinâmica imposta
pelo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos
declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025, in verbis: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração de ambas as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083437-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
CARLOS MONNERAT
Relator